Tribunal: TCU
Processo: 000.616/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1153/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso IV, e 237, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos de peças 22/23, produzidos no âmbito da Selog, em não conhecer da representação, face o disposto no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e arquivar os presentes autos, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 000.616/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Soll Serviços, Obras e Locações Ltda. (00.323.090/0001-51) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Cariri 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há.